Tribunal: TJES
Processo: 5014860-12.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014860-12.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA FOLLADOR PAIVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014860-12.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
VALÉRIA FOLLADOR PAIVA.

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE "BOMBA DE INFUSÃO – SISTEMA MINIMED 780G COM GUARDIAN 4". AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS. OPORTUNIDADE DE SUPRIR A FALTA EM SEDE DE RÉPLICA NÃO APROVEITADA. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE TÉCNICA ATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que a parte autora busca o fornecimento de "Bomba de Infusão - Sistema MiniMed 780G com Guardian 4", sob o argumento de que é usuária da tecnologia há mais de 10 anos por decisão judicial anterior, mas o aparelho atual tornou-se obsoleto e irreparável.

2. A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), acolhendo parecer do NATJUS que apontou a falta de mapas glicêmicos e de prova de negativa administrativa.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao art. 321 do CPC, uma vez que não lhe foi oportunizada a emenda à inicial para suprir as lacunas apontadas. No mérito, defende a continuidade do tratamento tecnológico.

4. O recurso não merece provimento. No caso concreto, o NATJUS emitiu dois pareceres conclusivos pela ausência de justificativa para o fornecimento judicial em razão da falta de informações técnicas imprescindíveis, especificamente os mapas de controle glicêmico e a evolução do tratamento prévio. Embora a recorrente alegue cerceamento de defesa, verifica-se que a parte autora foi intimada para apresentar réplica após a colação do primeiro parecer técnico desfavorável, oportunidade na qual detinha plena ciência da deficiência probatória apontada pelo órgão de assessoramento do juízo. No entanto, limitou-se a reiterar os termos da inicial e os documentos já apresentados, sem colacionar os registros de monitoramento glicêmico necessários para atestar a atual imprescindibilidade da troca de tecnologia pretendida.

5. A jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo 106 do STJ exige a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento ou tratamento, o que, no caso de tecnologias avançadas de monitoramento, demanda a análise do histórico clínico recente (mapas glicêmicos). A inércia da parte em instruir o feito adequadamente, mesmo após o alerta técnico do NATJUS durante a fase instrutória, inviabiliza a análise do mérito. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a demanda impõe a extinção sem julgamento do mérito. Portanto, confirmam-se as razões de decidir do Juízo de origem.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)